Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.o 1000948-73.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES
IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LÍDIA IRENE TRAJANO TRICHES, contra ato judicial tido por ilegal praticado pela MM. JUÍZA DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT, Dra Milene Aparecida Pereira Beltramini, consubstanciado na decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela autora da Ação de Apuração de Haveres, mas, no entanto, em que pese o consentimento da parte ré, “deixou de extinguir o processo sem resolução de mérito para admitir o ingresso de terceiros à lide, na condição de assistentes litisconsorciais, autorizando o prosseguimento do feito em relação àqueles” (sic).
Após deferimento da liminar por esta relatoria (Id. 116896971), os terceiros PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF sob n. 210.722.480-34 e JÚLIO CÉSAR SPERANZA JÚNIOR, brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF sob o n. 025.192.931-01, apresentam PEDIDO DE INGRESSO DE LITISCOSORTE PASSIVO NECESSÁRIO C/C APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, argumentando que “a impetrante veio pleiteando a nulidade da decisão que deferiu o ingresso dos ora manifestantes no polo ativo dos autos n. 1013496- 29.2019.8.11.0003 na qualidade de assistentes litisconsorciais, mas astuciosamente, fugindo a boa-fé objetiva prevista no artigo 5o do CPC, deixou de incluir estes no presente mandamus” (sic).
Dizem eles que ao ser concedida a medida liminar, na presente ação constitucional, “suspendendo os efeitos da decisão impugnada, os autos n. 1013496-29.2019.8.11.0003 restaram paralisados e assim permanecerão até o julgamento do presente mandado de segurança” (sic).
Alegam que a referida decisão “afetou diretamente a esfera jurídica dos manifestantes, os quais estão em outro processo aguardando a decisão deste, sem nada poder fazer” (sic).
Afirmam que foram incluídos no processo n. 1013496-29.2019.8.11.0003 como assistentes litisconsorciais, e por isso devem participar destes autos na qualidade de litisconsortes necessários.
Argumentam, em preliminar, ausência de interesse processual, bem como não ser este o caso de impetração do remédio heroico.
No mérito, ressaltam a ausência de prova pré-constituída e direito líquido e certo, além de inexistência de decisão teratológica.
Requerem: “1 – deferimento do ingresso dos ora manifestantes na condição de litisconsortes passivos necessários, nos termos já fundamentados no tópico apropriado; 2 – acolhimento da preliminar de ausência de interesse processual, culminando na extinção do processo sem resolução de mérito; 3 – acolhimento da preliminar de não cabimento de mandado de segurança, nos termos fundamentados, acarretando a extinção do processo sem resolução de mérito; 4 – Por fim, caso as preliminares não sejam acolhidas, requer a reconsideração da liminar, para ao final, denegar a segurança, considerando os fatos e fundamentos apontados, eis que a decisão questionada não é passível de qualquer nulidade” (sic).
É o relatório.
Decido.
A questão posta não merece maiores ilações, haja vista que há direito líquido e certo em discussão em relação aos terceiros acima nominados, que possibilite a integração destes no mandamus como litisconsortes passivos necessários.
Mostra-se indispensável, para a admissão como litisconsorte passivo, demonstrar-se que a decisão no mandado de segurança poderá repercutir no campo dos interesses já sedimentados dos requerentes. Isso, a um olhar primeiro, ocorre na espécie. Além do mais, o que se discute no mandado de segurança é o fato de a magistrada ter admitido o ingresso deles (terceiros), inicialmente, na condição de assistentes simples e, quando da prolação da sentença, alterou de ofício a fundamentação para admiti-los como assistentes litisconsorciais.
E, quando da análise liminar do mandamus, esta Relatora entendeu que:
“(...) tendo a autora/impetrante desistido da ação, com o que anuiu o réu, nada pode fazer o assistente, cabendo-lhe, caso entenda pertinente, defender seus eventuais interesses através do ajuizamento de ação própria, notadamente em razão do caráter acessório dessa espécie de intervenção.
Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DE ASSISTENTE SIMPLES. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA RECORRENTE PREVIAMENTE DEFERIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo Interno proposto por assistente simples após a homologação da desistência recursal requerida pela parte recorrente. 2. Dessa forma, figurando a parte agravante apenas como assistente simples, uma vez homologada a desistência cessa a intervenção do assistente no processo. Aliás, esse é o teor dos arts. 53 do CPC/1973 e 122 do CPC/2015. 3. Agravo Interno da Associação não conhecido.” (STJ - AgInt na DESIS no REsp: 1504644 SP 2014/0335014-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2017)
Com essas considerações, defiro a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Autoridade Impetrada (...).” (Id. 116896971).
Nessa esteira, entendo que há possibilidade de o julgamento do mandado de segurança repercutir na esfera jurídica dos peticionantes. Mesmo porque a medida liminar deferida suspendeu a decisão que os admitiu como assistentes litisconsorciais reconhecidos de ofício pela Juíza de primeiro grau.
O regramento legal (CPC) prevê:
“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”
Desta forma, em casos tais, é indispensável a formação do litisconsórcio passivo necessário (no mandado de segurança), como consolidado pela jurisprudência. Cito:
“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, ANTE A FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA MÍNIMA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS FORAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO DA EMPRESA CONTRATADA – PARECER TÉCNICO – ACOLHIDO PELO PRESIDENTE DO TJMT – INABILITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.
A pretensão deduzida no mandado de segurança, consistente no reconhecimento do suposto direito da impetrante para ser declarada inabilitada a vencedora na licitação questionada, afiguram-se imprescindível que aquela integre a lide, na condição de litisconsorte passivo necessária.
A empresa vencedora demonstrou sua capacidade em relação aos tipos de serviços a serem contratados, bem como o edital não exige que os serviços tenham sido veiculados em emissoras abertas de TV, mas apenas em ambiente web, desde que com a qualidade necessária à veiculação em TV. Os requisitos técnicos da empresa vencedora do certame restaram devidamente atendidos, não havendo qualquer causa para sua inabilitação.” (MS 1013078-03.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 04/09/2020) (destaquei).
“MANDADO DE SEGURANÇA - PROCURADOR MUNICIPAL - RATEIO DE HONORÁRIOS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA EM DUPLO GRAU.
- Se a lei processual impõe ao magistrado proferir decisão que envolva o interesse subjetivo de todos, não há como fazê-lo se uma das partes que tenha interesse na causa deixe de ser chamada a juízo para compor a lide”. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.579677-4/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2021, publicação da súmula em 09/03/2021) (destaquei).
“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA.
- Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, há litisconsórcio necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
- Considerando que a concessão da segurança pode importar em modificação da posição de quem seria juridicamente beneficiado pelo ato impugnado, a intervenção é medida que se impõe.” (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0461.15.001591-9/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2017, publicação da súmula em 14/06/2017) (destaquei).
Diante do exposto, considerando que a concessão da segurança pode importar em modificação da posição de quem seria juridicamente beneficiado pelo ato impugnado, a intervenção é medida que se impõe.
Assim, acolho a pretensão dos peticionantes PAULO LAERTE DE OLIVEIRA e JÚLIO CÉSAR SPERANZA JÚNIOR, para ingressarem no mandamus, na qualidade de litisconsortes passivos necessários.
Os demais pleitos formulados por eles serão apreciados oportuno tempore, inclusive com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau.
Às anotações/alterações pertinentes.
Intimem-se. Cumpra-se.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá - MT, 30 de março de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora